Tribunal: TJSP
Processo: 2210291-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fornecimento de medicamento – obrigação solidária – prazo razoável – Multa possível, porém faz-se necessária a readequação do valor – Decisão parcialmente reformada– Agravo provido parcialmente para fixar limite para a multa.